Tribunal: TJSP
Processo: 0008547-14.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008547-14.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante SILVIA CÉLIA
DOMINGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
arguida e deram parcial provimento ao apelo para redução da pena que passa a ser
de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008547-14.2017.8.26.0073 -Voto no
2
VOTO No: 39.831
AP. CRIMINAL No: 0008547-14.2017.8.26.0073 Avaré
APTE.: SILVIA CÉLIA DOMINGUES
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: FURTO SIMPLES
Suspensão condicional do processo; Inviabilidade. Absolvição: insuficiência probatória

insignificância
da
conduta:
Descabimento.
Redução da pena: Possibilidade.
Recurso parcialmente provido.
SILVIA CÉLIA DOMINGUES foi condenada nas
penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incursa no art. 155, caput, do
Código Penal (fls. 115/119).
Irresignada, apela propugnando pela aplicação da
suspensão condicional do processo. No mérito busca a absolvição, sob as
teses pautada na insuficiência probatória e insignificância da conduta.
Subsidiariamente requer a redução da pena e aplicação de medidas restritivas
de direitos (fls. 130/147).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 151/158), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008547-14.2017.8.26.0073 -Voto no
3
do apelo (fls. 167/174).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
De antemão cumpre rechaçar-se a pretensão
destinada à aplicação da suspensão condicional do processo, haja vista que a
ré não reúne os requisitos necessários, aliás, por duplo óbice: ostentar maus
antecedentes e contar com ação penal em curso à época do recebimento da
denúncia neste autos, consoante a respectiva documentação (fls. 41/48 e 110).
Anote-se, ainda, que, ao contrário do sustentado nas
razões recursais, mesmo as condenações já superadas pelo lapso depurador
admitem a repercussão a título de maus antecedentes.
Nesse sentido a jurisprudência sedimentada no
âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. VALORAÇÃO
NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, salvo em casos
excepcionais, condenações anteriores com trânsito em julgado há mais de cinco anos
podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base.
2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com
trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da
reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do
acusado.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1073422/DF, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008547-14.2017.8.26.0073 -Voto no
4
Preliminar, pois, rejeitada.
Já no que tange ao mérito propriamente dito, a
pretensão recursal demanda parcial acolhida não em seu aspecto nuclear
(absolvição), mas unicamente para reformulação do capítulo da dosimetria da
pena.
Nesse passo, certo é que no que concerne à
condenação estabelecida a r. sentença ora guerreada deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, a douta magistrada de primeiro grau,
Dra. ROBERTA DE OLIVEIRA FERREIRA LIMA, com a proficiência de
sempre, esgota a matéria dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada
a sentença (exceto quanto à definição do montante da pena) em seus termos e
fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que as teses apresentadas no recurso são as
mesmas apresentada nos debates orais, as quais, como dito, foram
devidamente analisadas e rechaçadas pelo juízo a quo.
Com efeito, tanto a materialidade, composta de um
celular (fls. 05/06 e 15), quanto a autoria encontram-se devidamente
comprovadas, porquanto a despeito da revelia da ré, na fase policial ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008547-14.2017.8.26.0073 -Voto no
5
confessou os fatos versão corroborada pelos depoimentos do policial que
participou das diligência e da filha do ofendido, que presentou o pai com a
res furtiva e à época da subtração ainda estava pagando as parcelas.
De se rechaçar, outrossim, o pleito destinado à
aplicação do princípio da insignificância, o qual não se encontra albergado na
legislação pátria, a desmerecer assim acolhimento.
Bastante ilustrativa, outrossim, a seguinte ementa
acerca da questão em pauta:
“Princípio da bagatela
Absolvição inviável, porque a teoria da
insignificância é, em nosso direito, mera hipótese de trabalho e de difícil
configuração, ante a redução de seu espaço de incidência pela Lei n.
9.099/95” (RJTJERGS 201/210).
A pretendida leniência, aliás, consubstanciaria
distanciamento do Poder Judiciário a práticas criminosas que atingem objeto
jurídico tutelado pelo legislador, qual seja o patrimônio, independentemente
do valor pecuniário alcançado. Entendimento contrário equivaleria a
estimular a prática de pequenos delitos, o que, certamente, não traduz a opção
legislativa criminal.
Nesse sentido:
“Alegadamente construída com propósitos liberais, a tese do 'crime de bagatela'
nada mais representa, em última análise, que a 'camuflagem teorética de uma
distorção ideológica'; seria axiologicamente inócuo e até mesmo 'politicamente
correto' subtrair coisa alheia móvel, porque a propriedade não deveria merecer
tutela jurídica, o que, de lege lata, é um absurdo e, de lege ferenda, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008547-14.2017.8.26.0073 -Voto no
6
leviandade. Para o caso em que 'é de pequeno valor a coisa furtada', o legislador
reservou as mercês do § 2o do art. 155, nec plus ultra.” (RJTACRIM 45/165).
Dessa forma, ao contrário do alegado, diante do
contexto probatório, a autoria é certa e incontestável, tornando impossível o
pleito absolutório sob quaisquer dos ângulos aventados.
Lado outro, no que tange à dosimetria da pena,
verifica-se que a majoração em 1/3, em virtude dos maus antecedentes, fora
exacerbada, afigurando mais justo e proporcional para tanto o emprego do
fator de 1/6, a resultar então na pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, ora tornada definitiva.
Não é o caso de afastamento dos maus antecedentes
ou de aplicação da forma privilegiada do delito
nesse sentido a
fundamentação supra atinente à preliminar e configuração da circunstância
judicial negativa em questão mesmo transcorrido o período depurador.

Posto isso, rejeita-se a preliminar arguida e dá-se
parcial provimento ao apelo para redução da pena que passa a ser de 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator